Tribunal: TJES
Processo: 5001492-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO e outros
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001492-61.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO e IZETE MARIA CELESTINO DE SOUZA

RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO e IZETE MARIA CELESTINO DE SOUZA em face do SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, no qual as partes requerentes argumentam, em síntese, que tiveram o fornecimento de água interrompido em sua residência, em meados de abril de 2023, lhes causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

13164317), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13164321). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13164325) pugnando pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrida decorrente de interrupção do fornecimento de água, de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrente, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de falha na prestação do serviço e ocorrência de danos morais.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Além disso, o art. 22, do CDC, engloba explicitamente as concessionárias de serviço público, sob os auspícios da legislação consumerista, in verbis: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Nesse contexto, a concessionária responsável pelo fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a teor do art. 37, § 6º, da CF, bem como do art. 14 do CDC. Logo, comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Com a
devida vênia ao magistrado de piso,
divirjo do entendimento expendido na r.sentença, isso porque, no que concerne à exclusão da ocorrência de caso fortuito, assiste razão aos autores, visto que a interrupção do fornecimento d’água no caso concreto deu-se em virtude de defeito na válvula da rede de água, risco do próprio empreendimento em si, sem dizer que é fato possível e previsível da concessionária de serviço público.

No detalhe, por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos (Lei 11.445/2007, art. 40), parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade, o que não se viu no caso dos autos.

É obrigação da ré, com efeito, dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.

No presente caso, é incontroverso que a autora ficou quase 30 (trinta) dias sem o abastecimento de água. Ademais, faz parte do risco do empreendimento do Requerido/Recorrido que uma válvula pode apresentar defeito por várias causas e, por conta disso, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar a comunidade sem água por muitos dias, como ocorreu no caso concreto. Dito isto, entendo que o ato ilícito praticado pelo Recorrido, ora requerido, está consubstanciado no fato da demora do conserto da válvula defeituosa, fazendo com que os Autores e outros munícipes, ficassem vários dias sem o fornecimento de água.

Desta feita, entendo que é perfeitamente cabível a reparação por danos morais, haja vista ser induvidosa a lesão de ordem extrapatrimonial suportada pelo Recorrente em razão da interrupção do serviço público essencial do fornecimento de água.

Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir da responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a interrupção do fornecimento de água perdurou por vários dias sem que as rés tomassem as providências necessárias (imediato reabastecimento por meio de carro-pipa) e sem prestar informações precisas às consumidoras, vez que suas respostas eram vagas, como, por exemplo, “a água vai chegar gradativamente”. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja compensação por dano moral, sobretudo pelo fato de a água se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL DEVIDO A REPARO EMERGENCIAL NA REDE DE ABASTECIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA DIVERSOS BAIRROS. Defeito no reparo inicial. Medidas insuficientes para amenizar a situação de falta de água por cinco dias consecutivos. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Dano moral configurado (R$ 3.000,00) . Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10157798120208260032 SP 1015779-81 .2020.8.26.0032, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA EXACERBADA DE RESTABELECIMENTO, ENSEJANDO O RECONHECIMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. Não se justifica a demora de mais de 10 (dez) dias de interrupção no abastecimento de água, ensejando o reconhecimento da configuração de dano moral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517898-87.2019.805.0001, em que figuram como Apelante MARIA RITA DA SILVA MILLET e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S .A. – EMBASA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Desembargador (a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça. (TJ-BA - APL: 05178988720198050001, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020).

Por todo o exposto, com a devida vênia, a r.sentença merece reforma, no sentido de responsabilizar o recorrido a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelos autores. No tocante aos critérios de fixação do quantum, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, a aplicação da teoria do desestímulo (inibir a reincidência) e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTE

o pedido Autoral para
CONDENAR
o SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL a indenizar
à parte requerente ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO
na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenizar à parte requerente IZETE MARIA CELESTINO DE SOUZA
na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos a serem corrigidos pela taxa SELIC.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)